Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709137-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DIMAS JOSE DOS SANTOS, AUDENES FERREIRA DOS SANTOS RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A ação rescisória não possui escopo recursal, devendo estar fundada em uma das causas de nulidade da sentença elencadas taxativamente nos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a petição inicial se limita a reiterar os fundamentos fáticos da ação onde foi proferida a decisão rescindenda e a reiterar a tese jurídica da necessidade de produção de prova pericial, requerendo “que pedidos formulados na presente Ação Rescisória julgados totalmente procedentes, para reconhecer e declarar rescindido o Acórdão proferido pela 7a Turma Cível do TJDFT nos autos da Ação de no 0018414-98.2015.8.07.0018003, com a prolação de novo julgamento, com o consequente retorno dos autos à 1a instância para enfrentamento do pedido de produção de prova pericial, na forma do Artigo 968, inciso I, do CPC/2015”. Da forma como articulada, a pretensão dos autores não é admitida pela estreita via da ação rescisória. Os autores afirmam também serem beneficiários da gratuidade de justiça, contudo, a ação rescisória é autônoma e eventual concessão do beneplácito na ação onde foi proferida a decisão rescindenda não irradia seus efeitos para este processo. Sobre o benefício da assistência judiciária, os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça hão de ser comprovados. Consoante já explicitado, por não se tratar de recurso, mas de processo autônoma, na ação rescisória não se aplica a disposição do art. 1.017, § 5o do CPC, razão pela qual deve ser instruída com os documentos obrigatórios nos termos dos artigos 968, caput c/c 319, ambos do CPC, bem como com as peças principais dos autos de origem. Assim, faculto a emenda a inicial para que seja atendida as seguintes determinações: 1) Regularizar a representação processual dos autores. 2) Comprovar os autores a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos cópias dos comprovantes de rendimentos ou proceda ao pagamento das custas iniciais e o depósito do art. 968, II, do CPC/2015. 3) Instruir com cópias das seguintes peças da ação Pje no 0018414-98.2015.8.07.0018: petição inicial, contestação, saneador, se houver, sentença, apelação e contrarrazões e certidão de que o acórdão da 7a Turma Cível transitou em julgado sem a interposição de outros recursos (RE ou REsp), não bastando o despacho do magistrado, porquanto não explicita a eventual existência de recursos as instâncias especial e extraordinária. 4) Indicar, objetivamente, qual(is) o(s) fundamento(s) da pretensão rescisória, indicando suas razões jurídicas, devendo, para tanto, formular nova petição inicial. Prazo: 15 (quinze), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Brasília/DF, de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora